Tribunal: TJSP
Processo: 1501826-50.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade – Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal nos casos de processos digitais – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade – Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal nos casos de processos digitais – Inteligência do art. 5o, §6o, da Lei no 11.416/2006 – Essa mesma lei ressalva, no art. 9o, §1o, que será considerada pessoal intimação que der acesso à íntegra nos autos, o que implica digitalização dos casos físicos – Entretanto, este E. Tribunal de Justiça já sinalizou que não procederá à digitalização dos autos físicos, conforme os Comunicados Conjuntos da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça nos 262/2015 e 681/2019 – Sendo assim, conclui-se que, no âmbito do TJSP, para processos digitais a intimação pelo portal eletrônico é válida. Todavia, para processos físicos, é necessária a remessa e vista dos autos – No presente caso, trata-se de processo digital, então a intimação é válida – Abandono da causa reconhecido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501826-50.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada EUGENIO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
2
Apelação no 1501826-50.2017.8.26.0047
Apelante : Município de Assis
Apelados : Eugenio Alves
Comarca: Assis no: 2017/006909
Voto no 33.781
APELAÇÃO
Execução Fiscal
IPTU do exercício de
2012 Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da
causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o,
do CPC/15
Pleito de reforma pelo Município

Impossibilidade Intimação por meio do portal eletrônico,
ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera
pessoal nos casos de processos digitais Inteligência do art.
5o, §6o, da Lei no 11.416/2006 Essa mesma lei ressalva, no
art. 9o, §1o, que será considerada pessoal intimação que der
acesso à íntegra nos autos, o que implica digitalização dos
casos físicos
Entretanto, este E. Tribunal de Justiça já
sinalizou que não procederá à digitalização dos autos
físicos, conforme os Comunicados Conjuntos da Presidência
e da Corregedoria Geral de Justiça nos 262/2015 e 681/2019
Sendo assim, conclui-se que, no âmbito do TJSP, para
processos digitais a intimação pelo portal eletrônico é
válida. Todavia, para processos físicos, é necessária a
remessa e vista dos autos No presente caso, trata-se de
processo digital, então a intimação é válida Abandono da
causa reconhecido
Sentença mantida
Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Assis da
r. sentença de págs. 27/30 que extinguiu a execução fiscal proposta pelo
apelante em face de Eugenio Alves, cobrando créditos tributários de
IPTU do exercício de 2012, no valor de R$2.880,65, fundada a extinção
no artigo 485, III, § 1o, do CPC/15 (abandono do processo pelo credor).
Nas razões recursais (págs.33/36) sustenta o apelante que
não negligenciou na prática dos atos que lhe competiam ou demonstrou
desinteresse no prosseguimento da execução fiscal. Alega a falta dos
requisitos legais para configuração do abandono de causa. Menciona que
é necessária a intimação pessoal do exequente para que supra a falta de
manifestação processual no prazo de 5 dias (artigo 485, III, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
3
CPC). Invoca jurisprudência. Pede a reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que os
executados não estão representados nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de
julgamento, recebo o recurso de págs.32/36 em seus regulares efeitos.
Este é o relatório.
Não assiste razão ao apelante.
Inicialmente, cabe mencionar que este relator tem decisões
nas quais entendia que a intimação pelo portal eletrônico não seria
válida. Contudo, necessário reconsiderar tal entendimento a partir de
nova análise dos dispositivos legais envolvidos, bem como de normas
internas deste E. Tribunal de Justiça, que serão adiante analisadas, e
também das posições dos colegas de Câmara, em respeito ao princípio
da colegialidade.
In casu, distribuída a presente execução fiscal e exarado o
despacho citatório, o executado foi citado (conforme AR positivo à
pág.09).
À pág.20 consta o ato ordinatório: “(...) Ciência na
devolução da carta de citação/intimação com o aviso de recebimento
recebida por terceiro. Manifeste-se a exequente acerca do
prosseguimento do feito, formulando requerimento para o efetivo
andamento processual, no prazo de 30 dias. Não havendo manifestação,
intime-se pessoalmente a exequente para dar andamento ao feito em
cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, III do NCPC). (...)”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
4
encaminhado ao portal eletrônico em 17/01/2020 (pág.21), com o
transcurso do prazo de leitura à pág.22.
A serventia certificou haver decorrido o prazo legal em
13/03/2020 sem manifestação do autor em relação ao prosseguimento do
feito. (pág.23).
Ato ordinatório de pág.23: “(...) Intime-se pessoalmente a
exequente, a dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção
(art. 485, III do NCPC). (...)”, encaminhado ao portal eletrônico em
08/04/2020 (pág.24), com o transcurso do prazo de leitura à pág.25.
À pág.26 certificou a serventia que decorreu o prazo legal
sem manifestação do exequente, em termos de prosseguimento do feito.
Sobreveio a r. sentença de extinção da presente execução
fiscal, nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC/15 (págs.27/30), que
deve ser mantida.
Isso porque, conforme determina o artigo 485, III, do
CPC/15, o abandono se configura quando o autor deixa de promover os
atos e diligências que lhe competem, acarretando a paralisação do feito
por mais de trinta dias. De fato, o artigo 485, em seu § 1o, do CPC/15,
determina que “(...) Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias (...)". Ou seja, quando o autor deixa de promover os atos e
diligências que lhe competem, abandonando a causa por mais de 30
(trinta) dias, após a constatação, deve ser intimado pessoalmente para
suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, sob a pena de extinção.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 2012 a
2014 - Extinção do processo por abandono processual -
Descabimento - Compatibilidade do art. 485 do CPC/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
5
com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da
parte para suprir eventual abandono - Inteligência do art.
485, inciso III e seu parágrafo 1o, do CPC - Sentença
anulada - Recurso de apelação provido.” (Apelação no
1500772-49.2016.8.26.0511, comarca de Rio das Pedras,
Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 08/04/2019).
“Ementa: Execução fiscal. IPTU. Extinção do feito pelo
abandono - art. 485, III, CPC. Impossibilidade - ausência
de intimação pessoal do exequente/procurador municipal
para dar andamento ao feito. Inobservância dos artigos 25
da LEF e 485, § 1°, CPC. Dá-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 1500801-02.2016.8.26.0511, comarca de Rio
das Pedras, Rela. Desa. Beatriz Braga, j. 27/03/2019).
Reitere-se que o cartório procedeu à devida certificação
quanto a todo o procedimento intimativo, registrando a remessa ao portal
eletrônico e o transcurso do prazo de leitura.
Analisando-se detidamente os autos, observa-se que a
intimação, no caso, se deu por meio da leitura em portal eletrônico.
Essa modalidade foi criada pela Lei no 11.419/2006, que
“Dispõe sobre a informatização do processo judicial”, e que assim prevê
em seu Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
[...]§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos
legais. grifei-
Ou seja, as intimações feitas pelo portal são consideradas
pessoais.
Com isso, tal comando, a princípio, atenderia ao do art. 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
6
da LEF:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao
representante judicial da Fazenda Pública será feita
pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo
poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata
remessa ao representante judicial da Fazenda Pública,
pelo cartório ou secretaria.
O STJ julgou o recurso repetitivo REsp no 1.268.324/PA,
relativo ao Tema 508:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA
QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O representante da Fazenda
Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução
fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser
intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25
da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é
assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela
qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada,
exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta
registrada. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução
8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, Recurso Especial no
1.268.324/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe.
21/11/2012).
Sobre a intimação pelo portal eletrônico, aquela Corte
decidiu que:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - RECURSO PROTOCOLIZADO FORA
DO PRAZO
INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO
PESSOAL - FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
7
ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o DA LEI N. 11.419/2006 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS -
1. De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei n. 11.419/2006,
as intimações feitas por meio eletrônico, em portal
próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta
Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas
pessoais, para todos os efeitos legais 2. No caso em exame,
o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico/STJ em 29/09/2015, considerado
publicado em 30/09/2015 (quarta-feira), nos termos do art.
4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006 (e-STJ fl. 927). A petição
dos embargos declaratórios somente foi protocolizada em
14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos
dos arts. 188 e 536 do CPC - Embargos de Declaração
não conhecidos” (STJ, EDcl no RMS 30.660/RS, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe 09.11.2015). - grifei -
Tal forma de intimação também seria suficiente para
acomodar o que prevê o NCPC:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início
a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-
se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
Este E. Tribunal de Justiça tem entendido que tal intimação
é válida:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Taxas de
fiscalização, localização e funcionamento e de limpeza e
coleta de resíduos sólidos do exercício de 2012

Município de Bertioga - Insurgência contra sentença que
extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do
art. 485, inciso III do CPC/2015 Intimação da Fazenda
Municipal através do Portal Eletrônico
Legalidade do
ato e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de
manifestação
Entendimento do art. 183, § 1o do
CPC/2015 e do art. 5o da Lei 11.419/06
Abandono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
8
caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de
Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso
não
provido.”
(TJ/SP,
Apelação
no
1518663-
96.2017.8.26.0075, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Raul de Felice, j. 26/06/2019). - grifei -
Seguindo a mesma trilha, esta C. Décima Oitava Câmara de
Direito Público assim se posicionou:
“Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização,
Localização e Funcionamento e Taxa de Limpeza e Coleta
de Resíduo Sólidos dos exercícios de 2014. Sentença de
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, III, do CPC/2015. Insurgência da
Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à
intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa
disposição legal. Aplicação da inteligência do art. 5o, da
Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC. Abandono da
causa configurado. Aplicação subsidiária do art. 485, III,
do
CPC/2015
às
execuções
fiscais.
Possibilidade.
Precedente do STJ. Recurso não provido. (TJ/SP, Apelação
no 1525678-19.2017.8.26.0075, Rel. Des. Ricardo Chimenti,
j. 28/06/2019).
Entretanto, necessário apontar que os referidos dispositivos
legais têm aplicação distinta aos processos físicos.
Isso porque, com o cadastramento no sistema do portal
eletrônico, os procuradores, quando recebem uma notificação, têm
acesso imediato à íntegra do processo nos casos digitais.
Nos autos físicos, diversamente, ainda que se possa ter
acesso ao conteúdo da decisão por meio do portal eletrônico, não há
como ter acesso a todo o processo, de forma que aceitar apenas o uso do
portal geraria prejuízo à defesa do ente público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
9
Não por acaso, a Lei no 11.419/2006 prevê que:
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações,
intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que
viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente
serão consideradas vista pessoal do interessado para todos
os efeitos legais.
§ 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do
meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou
notificação, esses atos processuais poderão ser praticados
segundo
as
regras
ordinárias,
digitalizando-se
o
documento físico, que deverá ser posteriormente destruído. -
grifei-
Considerando essa distinção, houve por bem a d.
Presidência e a c. Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal
estabelecerem regras diferenciadas para processos físicos e digitais,
conforme se verifica do Comunicado Conjunto no 262/2015:
4 - A intimação à Fazenda Municipal será realizada
eletronicamente via Portal, nos termos da Lei 11.419/2006,
observadas as orientações que seguem:
4.1 - Para a transmissão eletrônica da intimação, os
modelos de grupo das categorias despachos, decisões,
sentenças e
atos ordinatórios deverão conter a indicação da intimação
eletrônica na aba “atos do documento”; [...]
7 - Os processos em papel da competência Execução
Fiscal Municipal, que já compõem o acervo, não serão
digitalizados e tramitarão nesse meio até a sua extinção. -
grifei-
Com isso, conclui-se que a utilização do portal eletrônico é
válida nos processos digitais, mas não nos físicos, que devem ser
remetidos em vista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501826-50.2017.8.26.0047 -Voto no 33.781
10
Como o presente caso é digital, tem-se que a intimação pelo
portal eletrônica foi válida. Ressalte-se que a própria municipalidade
cadastrou-se no referido sistema, não lhe sendo lícito alegar
desconhecimento sobre seu funcionamento no atual estágio do processo.
Diante de tais considerações, deve ser mantida a r. sentença
de primeiro grau, reconhecendo o abandono da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator